Tribunal: TJMT
Processo: 1044491-21.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044491-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MAYANNY STEFANNY KLEGIN - CPF: 041.317.352-61 (RECORRIDO), DJANNAIRA KLEGIN DE ABREU - CPF: 053.242.592-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1044491-21.2025.8.11.0001
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrentes:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
MAYANNY STEFANNY KLEGIN.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA APÓS EXPEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo de cancelamento de CNH definitiva e determinar o seu restabelecimento, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado, afastando o pedido de danos morais. Os reclamados suscitaram incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e a desnecessidade de processo administrativo prévio ao cancelamento, além de sustentarem presunção de legitimidade do ato estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o cancelamento da CNH definitiva expedida ao condutor sem instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao declarar a nulidade das infrações de trânsito não abrangidas pelo pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual se fixa pela natureza estadual do ato impugnado — o cancelamento da CNH — praticado pelo DETRAN, sendo irrelevante a origem federal da infração que o motivou.

O órgão estadual é parte legítima, por ser responsável pela emissão, controle e cancelamento de habilitações, respondendo pela regularidade do ato administrativo praticado.

A expedição da CNH definitiva constitui ato administrativo perfeito, e sua posterior desconstituição exige processo administrativo regular, conforme o art. 265 do CTB e os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

O cancelamento posterior da CNH, sem qualquer notificação e sem oportunidade de defesa, viola o devido processo legal, sobretudo porque o DETRAN não comprovou ter realizado as comunicações obrigatórias no curso do procedimento.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não autoriza o cancelamento automático de CNH já expedida, sendo aplicável apenas à fase anterior de concessão, não alcançando hipóteses em que o ato administrativo foi plenamente aperfeiçoado.

A sentença extrapola os limites do pedido ao declarar nulas as infrações de trânsito que teriam motivado o cancelamento, configurando julgamento
ultra petita
, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de CNH definitiva já expedida exige a instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A Justiça Estadual é competente para julgar ação que impugna ato de cancelamento de CNH praticado por órgão estadual, ainda que a infração originária tenha sido lavrada por órgão federal.

A Administração deve comprovar a regularidade do procedimento administrativo que culmina em restrição de direito do condutor, não podendo transferir à parte o ônus de provar ausência de notificação.

Configura julgamento ultra petita a declaração de nulidade de autos de infração quando o pedido se limita à anulação do ato de cancelamento da CNH.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 141 e 492; CTB, art. 265; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 21 e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 359011917), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das infrações que originaram o cancelamento da CNH definitiva da autora e determinar seu restabelecimento no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

A ação teve origem na insurgência da autora contra o cancelamento de sua CNH definitiva, expedida em 26/03/2024, ocorrido em 07/11/2024, com fundamento em infração de trânsito supostamente cometida durante o período da Permissão para Dirigir.

A autora alegou não ter sido notificada em nenhuma fase do processo administrativo e o cancelamento se deu sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese: a) incompetência da Justiça Estadual, pois a infração foi lavrada pela Polícia Rodoviária Federal; b) ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado, já que o cancelamento seria efeito automático de ato praticado por órgão federal; c) desnecessidade de processo administrativo específico para o cancelamento, com base nos arts. 21 e 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018; e d) presunção de legitimidade dos atos administrativos, com ônus da prova atribuído à autora.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 359011920), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Das preliminares – Incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva

Ambas as preliminares devem ser rejeitadas pela mesma razão: o objeto desta ação não é a anulação do auto de infração de trânsito, mas
a nulidade do ato administrativo de cancelamento da CNH definitiva, praticado pelo DETRAN/MT
.

Esse ato é de competência do órgão estadual, pois é o DETRAN/MT quem emite, controla e cancela habilitações. Sendo o ato impugnado de natureza estadual, a competência para apreciá-lo é da Justiça Estadual, independentemente da origem federal da infração que o motivou. Não há pedido que afete diretamente interesse da União, nem a PRF figura como parte no processo.

Pelo mesmo raciocínio, o DETRAN/MT é parte legítima para responder pela regularidade do ato de cancelamento que praticou.

Preliminares rejeitadas.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O debate se resume a saber se o DETRAN/MT poderia cancelar a CNH definitiva da autora, já validamente expedida, sem instaurar processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

O cancelamento ocorreu após a expedição da CNH definitiva

Os fatos são incontroversos: a CNH definitiva foi expedida em 26/03/2024, sem qualquer ressalva. O cancelamento ocorreu em 07/11/2024 — mais de sete meses depois.

Os arts. 21 e 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018, invocados pelos recorrentes, tratam da não concessão da CNH ao permissionário que cometeu infrações durante o período probatório. Essa hipótese pressupõe que a infração já esteja registrada no prontuário antes ou durante o processo de conversão da PPD em CNH definitiva.

Não é o que ocorreu aqui. Quando o DETRAN expediu a CNH definitiva sem ressalvas, praticou um ato administrativo perfeito, que gerou direito subjetivo à autora. O cancelamento posterior desse ato tem natureza diversa da simples "não concessão" e exige, nos termos do art. 265 do CTB e do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

Os próprios documentos trazidos pelos recorrentes revelam que o auto de infração T707867584 está registrado em nome de Gustavo Doerner Lopes, proprietário do veículo — pessoa estranha aos autos.

A reclamante não consta como condutora identificada no auto de infração, e os campos referentes às notificações de autuação e de penalidade aparecem sem preenchimento no histórico do AIT.

Não há, portanto, qualquer comprovação de que a autora foi notificada em alguma fase do processo administrativo
. Exigir que ela prove não ter sido notificada equivale a impor prova impossível — o que a jurisprudência não admite.

O ônus de demonstrar a regularidade do procedimento era do DETRAN/MT, que tinha pleno acesso ao processo administrativo e não o trouxe aos autos.

O cancelamento da CNH definitiva da autora, sem processo administrativo e sem qualquer notificação que lhe permitisse exercer defesa, viola o devido processo legal e deve ser declarado nulo. A sentença de primeiro grau acertou nesse ponto.

Contudo, observa-se que a sentença contém um vício que deve ser corrigido.

A reclamante pediu,
exclusivamente
, a
nulidade do ato de cancelamento de sua CNH
. A sentença foi além e declarou a nulidade das infrações de trânsito que originaram o ato —
matéria que não foi objeto do pedido
.

Esse julgamento
ultra petita
— isto é, além do que foi pedido — viola os arts. 141 e 492 do CPC, que vedam ao juiz conceder mais do que foi requerido pela parte.

A distinção não é meramente formal. Declarar nulo o ato de cancelamento significa reconhecer que o procedimento foi irregular, preservando a possibilidade de a Administração, se for o caso, instaurar processo administrativo regular.

Declarar nulas as infrações vai muito além: extingue os próprios autos de infração, como se nunca tivessem existido — efeito que a autora não pediu e que o juízo não poderia conceder de ofício.

Por isso, o recurso merece parcial provimento,
exclusivamente
para adequar a sentença aos limites do pedido, suprimindo a declaração de nulidade das infrações.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para corrigir o julgamento
ultra petita
, suprimindo da sentença a declaração de nulidade das infrações de trânsito que originaram o ato de cancelamento da CNH.

Fica mantida a sentença nos demais pontos, especialmente:

a) a declaração de nulidade do ato administrativo de cancelamento da CNH definitiva da autora Mayanny Stefanny Klegin, por ausência de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa; e

b) a determinação ao DETRAN/MT de restabelecimento da validade da CNH para seu período original, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026